Tribunal: STF
Processo: RE 1575146
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DE MANIPULAÇÃO DE INSETICIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ASSENTADA PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NA RECLAMAÇÃO 44.070, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DE MANIPULAÇÃO DE INSETICIDA (DDT). DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 



    I – O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Medida Cautelar na ADI 3.395/DF, definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, no qual restou afastada da competência da Justiça do Trabalho as relações instauradas entre o Poder Público e os servidores com vínculo estatutário. 



    II – Na esteira do quanto foi decidido acima, esta Corte tem reiteradamente decidido em demandas idênticas a presente, nas quais a FUNASA figura no polo passivo, no sentido de que: ‘A competência para julgar ação de indenização por danos morais e patrimoniais ajuizada por servidor contra ente público será da justiça comum, estadual ou federal, conforme o caso. Voltando-se o autor, em juízo, contra fundação federal - FUNASA - com respaldo no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que trata da responsabilidade civil do estado, e no art. 927 do Código Civil, que cuida de indenização por ato ilícito, é de ser reconhecida a competência da Justiça Federal para o conhecimento e julgamento do feito.’ (AC 0005834-54.2011.4.01.3000, DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 17/10/2016 PAG.) 



    III - Agravo de instrumento desprovido.” (Doc. 5, p. 7)



    Não foram opostos embargos de declaração do acórdão. 



    Nas razões do apelo extremo, Natalício Lopes da Costa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 109, inciso I, e 114, inciso VI, da Constituição da República e ao que dispõe a Súmula Vinculante 22. Sustenta, em síntese, que a causa de pedir da presente ação “trata de hipótese abrangida pelo conceito de acidente de trabalho dado pelo art. 20, inc. III, da Lei Federal 8.213/90, onde considera-se acidente de trabalho a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade” (Doc. 9, p. 7), motivo pelo qual a competência para o julgamento do feito seria da Justiça do Trabalho. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “anulando o acórdão recorrido, com o retorno dos autos à Justiça do Trabalho, por se tratar do Juízo competente para apreciação da matéria” (Doc. 9, p. 12).



    A Fundação Nacional de Saúde - FUNASA apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 12). 



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região admitiu o recurso extraordinário (Doc. 144).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a presente controvérsia já foi devidamente dirimida pela Segunda Turma desta Corte, ao julgar o agravo interno interposto pelo próprio recorrente, Natalício Lopes da Costa, assistido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia - SINDSEF/RO, nos autos da Reclamação 44.070, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em acórdão que porta a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE FOI DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.



    II - A competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato seja regido pela CLT, desse modo, o importante para a definição da questão é a natureza do vínculo.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 22/02/2021, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente